Tribunal: STF
Processo: ARE 1463432
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO. REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. É legítimo o direito à reabertura do processo administrativo para que seja proferida nova decisão pertinente ao requerimento de aposentadoria, computando-se como tempo de contribuição o período de atividade rural indenizado”. (Documento eletrônico 119)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 136). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI, e 195, §5°, da mesma Carta, além de ofensa ao art. 17, II, da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “A análise do processo administrativo demonstra que não foi possibilitado ao autor a indenização do período posterior àquele reconhecido administrativamente, ou seja, posterior a 01/12/1991. A justificativa para não ter sido facultado ao impetrante a indenização do período rural encontra-se sintetizada no manifestação da autoridade impetrada constante no evento 25, INF1 , nos seguintes termos:



    1 - Em atendimento ao disposto no Despacho/Decisão do Mandado de Segurança nº 5002316-81.2022.4.04.7112/RS, da análise do requerimento de aposentadoria (NB 202.108.922-8), depreende-se que não fora oportunizado o pagamento da indenização porque, ainda que o fosse, considerando o disposto na Portaria nº 1.382/2021, que disciplina expressamente que tais períodos não são considerados para fins de verificação do direito adquirido até o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13.11.2019), independentemente a qual período se refira, ainda que fosse alterada a DER para a data do efetivo recolhimento da indenização, o Interessado não preencheria os requisitos mínimos necessários para fazer jus ao benefício pretendido ou qualquer outra modalidade de aposentação (vide extrato de tempo de contribuição).



    É dizer, apesar de reconhecer o exercício da atividade, entendeu que tais competências só poderiam ser computadas a partir do recolhimento da indenização, o que, por consequência, inviabilizaria o cômputo desse período para fins de análise das regras de transição trazidas pela EC nº 103/19.



    Tal entendimento administrativo tem origem no Decreto nº 10.410/20 e no Comunicado da Divisão de Benefícios do INSS (DIVBEN) de 23/04/2021, no sentido de que ´o recolhimento em atraso de competências anteriores a 11/2019, realizado a partir de 01/07/2020, não dará direito à aposentadoria nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/19 ´.



    Referida interpretação, todavia, cuja orientação foi repassada aos servidores do INSS, não possui base legal. A Lei nº 8.212/91 não sofreu qualquer alteração quanto a este assunto, levando à conclusão de que a interpretação anterior é que deve prevalecer, ou seja, as contribuições recolhidas em atraso devem ser computadas como tempo de contribuição em favor do segurado. Nesse sentido (grifei):



    [...]



    A despeito de o recolhimento ser realizado em momento posterior à data entrada em vigor da EC nº 103/19 (13/11/2019), o tempo de serviço se incorpora ao patrimônio do trabalhador com base na legislação vigente na data em que o trabalho foi prestado. Logo, eventual ausência de contribuição previdenciária contemporânea não tem o condão de eliminar a possibilidade de cômputo desse lapso em momento anterior à indenização.



    Em outras palavras, a contagem do tempo exercido deve ser feita mesmo antes da indenização, para aferição das regras para a concessão do benefício buscado, não se entrando aqui no mérito de quando ocorrerá o efeito financeiro da concessão (se na DER, DER reafirmada ou no momento da indenização)



    Desta feita, considerando que a interpretação conferida pelo INSS em relação aos direitos decorrentes da indenização do período não encontra amparo legal, cabe a anulação da decisão proferida no processo administrativo.



    Por consequência, deverá a autoridade administrativa reabrir a instrução processual, emitir a GPS para o pagamento da indenização relativa às competências de 01/12/1991 a 28/02/1998 (nos termos do pedido formulado).



    Com relação ao período anterior a 12/10/1996, deverá ser observado o disposto no art. 239, § 8º-A, do Decreto nº 3.048/99, devendo valor devido ser apurado sem a incidência de juros e de multa.



    Além disso, deverá a autoridade impetrada analisar os requisitos inerentes ao deferimento do benefício mediante a consideração do período que venha a ser indenizado como tempo de contribuição e, ao final, proferir nova decisão fundamentada”. (Documento eletrônico 119, pp. 4 - 6)



    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados da Corte Suprema: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    3. Incidência da Súmula 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido” (RE 1.279.080/RS-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/6/2022).



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.449.344/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2023 e ARE 1.455.892/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/9/2023. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator